Tribunal: TJSP
Processo: 0007645-48.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que homologou cálculo de penas para fins de benefícios, vedando a possibilidade de livramento condicional. Inviabilidade. Agravante que ostenta três condenações por tráfico de entorpecentes, dentre as quais, somente a primeira, foi contemplada pelo redutor. Reincidência específica em delito equiparado a hediondo verificada. Vedação legal oriunda do

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que homologou cálculo de penas para fins de benefícios, vedando a possibilidade de livramento condicional. Inviabilidade. Agravante que ostenta três condenações por tráfico de entorpecentes, dentre as quais, somente a primeira, foi contemplada pelo redutor. Reincidência específica em delito equiparado a hediondo verificada. Vedação legal oriunda do art. 83, V, do Código Penal, que em nada foi alterada pelo art. 112, VIII, da Lei de Execução Penal, em sua nova redação conferida pelo Pacote Anticrime. Cálculo escorreito. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0007645-48.2020.8.26.0496, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é agravante BRUNO DA SILVA DIONIZIO, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007645-48.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0007645-48.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: BRUNO DA SILVA DIONIZIO
Advogado: Guilherme Paulo Marques
VOTO No. 24.198
Agravo em execução. Pedido de reforma da
decisão que homologou cálculo de penas
para
fins
de
benefícios,
vedando
a
possibilidade de livramento condicional.
Inviabilidade. Agravante que ostenta três
condenações por tráfico de entorpecentes,
dentre as quais, somente a primeira, foi
contemplada pelo redutor. Reincidência
específica em delito equiparado a hediondo
verificada. Vedação legal oriunda do art. 83,
V, do Código Penal, que em nada foi
alterada pelo art. 112, VIII, da Lei de
Execução Penal, em sua nova redação
conferida pelo Pacote Anticrime. Cálculo
escorreito. Improvido.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto por BRUNO DA SILVA DIONIZIO em face de decisão
proferida em 1o de outubro p. p. (fl. 11), pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. Isabel Cristina Alonso Bezerra Zara, da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, que homologou cálculo
de penas para fins de benefícios, excetuando o livramento
condicional, por considerá-lo reincidente específico em prática
hedionda.
Irresignado, sustenta o agravante, em
apertada síntese, a necessidade de reforma da referida decisão,
sob o argumento de que, embora reincidente específico em
prática hedionda, o tráfico de entorpecentes não é delito com
resultado morte, razão pela qual não está abarcado pela vedação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007645-48.2020.8.26.0496 -Voto no
3
contida na nova redação do inciso VIII, do art. 112, da Lei de
Execução Penal.
O Ministério Público, em sua contraminuta,
bateu-se pelo acerto do decisum, salientando que a vedação de
livramento aos reincidentes específicos em práticas hediondas em
nada foi alterada pelo denominado Pacote Anticrime.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
apresentou parecer endossando às contrarrazões ministeriais,
opinando pelo não provimento ao agravo.
Em
que
pesem
os
ponderáveis
fundamentos expostos nas razões recursais, merece subsistir a r.
decisão agravada.
Consoante a certidão de distribuições
criminais (carreada às fls. 52/54 dos autos originais, processo
1502787-58.2019.8.26.0196), denota-se que, além da reprimenda
que ensejou a presente execução, o recorrente ostenta outras
duas condenações anteriores, ambas igualmente por tráfico de
entorpecentes (pena de 1 ano e 8 meses imposta no processo no.
0002189-57.2014.8.26.0196 e pena de 5 anos decorrente do
processo no. 0013665-58.2015.8.26.0196), dentre as quais,
somente a primeira foi contemplada com o redutor que, como
cediço, após o entendimento firmado no julgamento do habeas
corpus 11.8533/MS, pelo Pleno do E. Supremo Tribunal Federal,
não mais se considera hediondo.
Entretanto, sendo o tráfico de drogas, na
modalidade
do
caput,
considerado
crime
hediondo
por
equiparação, deve-se observar o disciplinado pelo art. 83, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007645-48.2020.8.26.0496 -Voto no
4
V, do Código Penal, que elenca como requisito ao livramento
condicional não ser o apenado reincidente específico em delitos
dessa natureza, cuja vedação, diferentemente do quanto
suscitado nas razões recursais, em nada sofreu alteração pelo
denominado Pacote Anticrime (Lei no. 13.964/2019).
Ao revés, o referido diploma apenas
reforçou o impedimento do benefício, ao acrescentar no art. 112,
da Lei de Execução Penal, o inciso VIII, que trata da progressão
de regime, dispondo sobre a necessidade do resgate de 70%
(setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em
crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o
livramento condicional.
Como tal, denota-se que o mencionado
dispositivo guarda perfeita harmonia com a vedação imposta pelo
Código Penal, cujo impedimento abarca todos os reincidentes em
práticas hediondas, em geral.
Nesse passo, in concreto, depreende-se
que o agravante é reincidente em delito hediondo, por
equiparação, pois sofreu duas condenações por tráfico não
minorado, restando evidente a impossibilidade de concessão de
livramento condicional, em razão de expressa vedação legal.
No
tocante
à
constitucionalidade
da
mencionada restrição, assim vimos nos posicionamos, in litteris:
Constitucionalidad
e
da
proibição
do
livramento
ao
reincidente específico: Não há óbice
algum em se proibir a concessão de algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007645-48.2020.8.26.0496 -Voto no
5
benefício
a
condenado
considerado
reincidente em delitos de mesma natureza,
o que demonstra sua maior periculosidade
e falta de condições de convívio em
sociedade1.
De tal sorte, in casu, tendo o recorrente
cometido por duas vezes delito hediondo, por equiparação, e
considerando os ditames impostos pelo art. 83, V, do Código
Penal, não lhe caberá livramento condicional, razão pela agiu com
acerto o magistrado a quo ao homologar o referido cálculo (fls.
8/9), com a exclusão do deste benefício, assim, dispensando
qualquer reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo defensivo, mantendo-se, in totum, a r.
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 15a ed., art.83,
nota 15.